Tribunal: TJSP
Processo: 0001989-65.2018.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001989-65.2018.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que
é embargante JULIANA APARECIDA SCHEROLE, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração ajuizados em prol de Juliana Aparecida
Scherole, para reconhecer a nulidade do v. Acórdão de fls. 566/587,
determinando a inclusão do processo em pauta de sessão de julgamento desta C.
8a Câmara de Direito Criminal, com celeridade. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001989-65.2018.8.26.0081/50000 -Voto no 44.400
2
Embargos de Declaração n.o 0001989-65.2018.8.26.0081/50000
Comarca de Adamantina 1a Vara Judicial
Embargante: Juliana Aparecida Scherole
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
TJSP Voto n.o 44.400
1 - Trata-se de embargos de declaração interpostos em
favor de Juliana Aparecida Scherole contra o v. Acórdão de fls. 566/587,
julgado em sessão de 07/11/2020, pelo qual, por unanimidade, foi dado
parcial provimento ao seu apelo, para reduzir as penas que lhe foram
inicialmente fixadas, para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorados
como no r. decisum, por incursa nas sanções do artigo 168, § 1o, III (por
sete vezes), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
Aduz a Defesa da embargante que se opôs
tempestivamente ao julgamento virtual da apelação, porém, o recurso não
foi pautado para sessão de julgamento, sendo cerceado seu direito de
defesa, de sorte que o v. Acórdão deve ser anulado, e dada oportunidade
para sustentação oral defensiva, em sessão de julgamento a ser designada
para tal (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001989-65.2018.8.26.0081/50000 -Voto no 44.400
3
2 No caso vertente, há que se acolher os presentes
embargos.
Observa-se que as partes foram intimadas a manifestar
eventual oposição ao julgamento virtual em publicação disponibilizada
no Diário Oficial de 13/08/2019, a fl. 731, e a Defesa se opôs
tempestivamente a tal julgamento, afirmando sua intenção de realizar
sustentação oral, em petição protocolada em 15/08/2019 (fl. 556), a teor
do que dispõe a Resolução no 549/2011, com a redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Órgão Especial desta Corte. A
oposição, inclusive, constou do relatório do v. Acórdão (fl. 570).
Por equívoco, os autos foram encaminhados ao
Excelentíssimo Desembargador Revisor (fl. 564), e o recurso julgado
virtualmente (fls. 566/587), motivo pelo qual deve ser declarada a
nulidade do v. Acórdão, e reapreciada a apelação, após apreciação dos
argumentos orais da Defesa, em sustentação para tal fim.
Isto posto, acolhe-se os embargos de declaração
ajuizados em prol de Juliana Aparecida Scherole, para reconhecer a
nulidade do v. Acórdão de fls. 566/587, determinando a inclusão do
processo em pauta de sessão de julgamento desta C. 8a Câmara de
Direito Criminal, com celeridade.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator